Tribunal: STF
Processo: ARE 1303987
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL DO CERTAME E DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 248 E Nº 339.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais asseverou não ser possível realizar nova análise dos elementos probatórios dos autos e julgou improcedente a ação rescisória por não vislumbrar a ocorrência de violação à disposição literal de lei. Concluiu, assim, que a hipótese dos autos não se enquadrava no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação infraconstitucional e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Além disso, esta Corte, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), asseverou não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. 



    4. Ademais, o Plenário, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.